Tribunal: TJPA
Processo: 0808015-94.2019.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10239 - Nomeação
Data de julgamento: 2020-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0808015-94.2019.8.14.0000
PARTE AUTORA: JOSE RAIMUNDO DO ESPIRITO SANTO DA SILVA

IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA PROFESSOR DA REDE ESTADUAL DE ENSINO. ALEGADA PRETERIÇÃO DE CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS, EM RAZÃO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS. CONCURSO C-173 COM VALIDADE PRORROGADA ATÉ SETEMBRO DE 2020. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CANDIDATO APROVADO NA 193ª COLOCAÇÃO. CONVOCAÇÃO DOS PRIMEIROS 44 APROVADOS E INDICAÇÃO DE 24 PROFESSORES CONTRATADOS NO CARGO PLEITEADO PELO IMPETRANTE. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM ESCOLHER, DENTRO DO PERÍODO DE VALIDADE DO CONCURSO, QUANDO NOMEAR OS APROVADOS DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. MANDADO DE SEGURANÇA CONHECIDO E SEGURANÇA DENEGADA.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por José Raimundo do Espírito Santo da Silva contra ato atribuído ao Exmo. Sr. Governador do Estado do Pará e o Exmo. Sr. Secretário de Estado de Educação, em razão da sua não nomeação no cargo de Professor Classe I, Nível A, professor de matemática, na 19ª URE (Belém), para o qual foi aprovado em 194º (centésimo nonagésimo quarto) lugar.

Relata ter sido aprovado no Concurso Público da Secretaria de Educação do Pará – SEDUC/PA, para o cargo de PROFESSOR CLASSE I, NÍVEL A, MATEMÁTICA (Lotação URE 19 – Belém) na 194ª posição, conforme resultado final publicado no DOE nº 33.697 de 11/09/2018, para o qual estavam previstas 276 (duzentos e setenta e seis) vagas, tudo em conformidade com o Edital e anexo I, cujo resultado foi homologado em 11/09/2018.

Afirma ter notícia de que a Administração não irá prorrogar o prazo de validade do concurso e que “
há ainda professores temporários trabalhando e ocupando as vagas que deveriam ser preenchidas pelos candidatos aprovados no referido certame
”.

Afirma que “
resta patente o direito líquido e certo da impetrante em ser nomeada e empossada no cargo de Professor Classe I, nível A, Matemática (URE 19), pois sua aprovação ocorreu dentro do número de vagas dentro do edital, bem como pela contratação precária de servidores temporários
”.

Requer o benefício da justiça gratuita e que seja oficiada a Autoridade Coatora para que
“exiba os instrumentos legais/documentos contendo o nome completo de todos os servidores(as) CONTRATADOS DE FORMA TEMPORÁRIA e LOTADOS na 19ª Unidade Regional de Educação (URE)/SEDUC-PA, na disciplina de MATEMÁTICA e que estejam ativos, em original ou em cópia autenticada no prazo de 10 (dez) dias
”, nos termos do art. 6º, § 1º da Lei n. 12.016/2009.

Em seguida, requer a concessão de medida liminar para determinar à Autoridade impetrada a reserva de vaga do Impetrante.

No mérito, pede a concessão da segurança para
“a imediata convocação e nomeação da Impetrante JOSE RAIMUNDO DO ESPÍRITO SANTO DA SILVA (RG nº 2073606 e CPF nº 212.439.052-04), para o cargo de PROFESSOR CLASSE 1, NÍVEL A, MATEMÁTICA (Lotação: URE 19)
”.

Em 13/10/2019, deferi o benefício da gratuidade da justiça e reservei-me para apreciar o requerimento liminar após as informações das Autoridades Impetradas (ID. 2310498).

Em sua manifestação, o Estado do Pará suscitou preliminar de impossibilidade jurídica do pedido e pediu a extinção do feito sem julgamento de mérito.

No mérito, afirmou que “
do total dos aprovados, foram nomeados 44 (quarenta e quatro) candidatos de ampla concorrência, e 2 (dois) candidatos PCD, pelo que nomear o impetrante significa inverter a ordem de aprovados de 147 (cento e quarenta e sete) candidatos, vez que do 45º ao 192º colocados ainda não foram nomeados
”.

Sustentou assim ausência de direito líquido e certo do Impetrante e pediu a denegação da segurança (ID. 2434808).

Em suas informações, o Governador do Estado do Pará suscitou a preliminar de ausência de interesse de agir do Impetrante e, no mérito, pugnou pela denegação da segurança (ID. 2942276).

As informações prestadas pela Secretária de Estado de Educação foram nos exatos termos daquelas apresentadas pelo Governador do Estado (ID. 2944819).

Em 15/04/2020, indeferi a liminar requerida (ID. 2950986).

O Representante do Ministério Público manifestou-se pela concessão parcial da segurança, “
para declarar que o Autor tem direito à nomeação, em estrita observância à ordem de classificação e no prazo de validade do certame
” (ID. 2980224).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Analiso as preliminares suscitadas pelo Estado do Pará e pelas Autoridades Impetradas.

I.

Da preliminar de impossibilidade jurídica do pedido

O Estado do Pará manifestou-se pela “impossibilidade jurídica do pedido” veiculado nesta impetração, pelo que requereu a extinção do feito sem resolução de mérito.

Ocorre que, com a edição do Código de Processo Civil de 2015, a referida condição da ação deixou de existir, cabendo ao julgador, nesse exame de viabilidade do processo, analisar se estão presentes a legitimidade e interesse de agir, conforme expressamente previsto no art. 17 do Código Processual:

“Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”.

Desse modo, não se há de falar em pedido juridicamente impossível, restando ao juízo meritório de procedência ou improcedência do pedido.

Pelo exposto,
rejeito a preliminar de impossibilidade jurídica do pedido
.

II.

Da preliminar de ausência de interesse processual

Conforme relatado, as Autoridades Impetradas suscitaram preliminar de ausência de interesse processual, ao argumento de que
“a aferição da aptidão dos candidatos inscritos em concurso público, apurada em seleção, deve ser conduzida estritamente pela Administração Pública
" (ID. 2942276).

Tal preliminar também não merece prosperar uma vez que a condição da ação de interesse processual deve ser analisada em tese, traduzido por meio do binômio necessidade e utilidade, elementos que estão presentes na pretensão deduzida pelo Impetrante na espécie, especialmente porque fundamentada na alegação de preterição em razão da contratação de professores temporários.

Assim,
rejeito a preliminar de ausência de interesse de agir e passo à análise do mérito.

III.

Do mérito

A controvérsia posta nestes autos consiste em verificar se houve ilegalidade ou abuso de poder na ausência de nomeação do Impetrante, aprovado dentro do número de vagas na 193ª colocação no cargo de professor de Matemática da URE de Belém, em razão da alegada contratação de servidores temporários supostamente para ocupar o cargo conquistado pelo Impetrante.

É conhecida a jurisprudência nacional no sentido de que o candidato aprovado dentro do número de vagas tem direito subjetivo à nomeação.

Esse direito subjetivo do candidato corresponde a um dever da Administração Pública de nomear os candidatos aprovados dentro das vagas previstas no edital por ela formulado.

Ocorre que a jurisprudência também reconhece que a Administração dispõe de discricionariedade para definir, dentro do prazo de validade do concurso público e segundo critérios de conveniência e oportunidade do interesse público, qual o melhor momento para realizar a nomeação.

Nesse sentido:

“Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público. Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas”.
(STF, Recurso Extraordinário n. 598.099, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJE 3/10/2011; Tema 161).

Assim, em regra, o interesse de agir do candidato aprovado dentro do número de vagas surge quando, esgotado o prazo de validade do concurso público, a Administração Pública não realiza a sua nomeação.

Na espécie, o concurso público no qual o Impetrante foi aprovado foi prorrogado por mais um ano, a contar de 11/09/2019, conforme se lê na Portaria n. 248 da Secretaria de Estado de Administração:

“PORTARIA Nº 248 DE 10 DE SETEMBRO DE 2019.

A SECRETÁRIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, Considerando os termos do Proc. nº 2019/415246 da Secretaria de Estado de Educação;

Considerando ainda o art. 14, inciso III da Lei nº 5.810/94 e o subitem 1.2.2 do Edital nº 01/2018 – SEAD de 19/03/2018, do Concurso Público C-173-SEDUC;

RESOLVE:

PRORROGAR, por mais 1 (um) ano, a contar de 11/09/2019, o prazo de validade do Concurso Público C-173 da Secretaria de Estado de Educação-SEDUC, para provimento de vagas em cargos da Carreira de Magistério. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO, 10 de setembro de 2019. HANA SAMPAIO GHASSAN

Secretária de Estado de Administração, respondendo”.

Ocorre que, neste mandado de segurança, o Impetrante fundamenta seu direito subjetivo à nomeação na alegada preterição em razão da contratação de servidores temporários supostamente para ocuparem o cargo por ele pleiteado.

Contudo, como bem observou o douto parecer ministerial:

“No caso concreto, o Impetrante foi classificado dentro do número de vagas previstas no edital; de acordo com a documentação acostada aos autos, houve a nomeação de 44 candidatos da lista de ampla concorrência; e ainda, da “Relação Nominal de Professores Temporários lotados na Disciplina Matemática na 19 URE”, juntada pelo Estado do Pará, é inconteste a existência de 24 professores contratados temporariamente para o cargo e URE que concorreu o Impetrante.

No caso concreto, embora evidente o direito líquido e certo do Impetrante, respeitada a lista classificatória, de ser nomeado a qualquer tempo dentro do prazo de validade do certame,
a demonstração da contratação temporária de 24 professores não enseja a expedição de ordem judicial para a sua nomeação imediata, porque a classificação obtida não garante tal direito.

Dessa forma
, mesmo que fosse preenchido igual número de vagas por candidatos classificados no certame, seria insuficiente para alcançar a classificação do impetrante, uma vez que o intervalo compreendido entre o número de concursados nomeados (44) e o da classificação conquistada pelo impetrante (193), resultam em 147 posições, por tanto inexistente a preterição arguida
”.
(grifos nossos).

Sabe-se que o mandado de segurança é ação que exige demonstração de plano da existência inequívoca do direito alegado, que tenha sido violado por atuação ilegal ou arbitrária da Autoridade Impetrada, nos termos do art. 1º da Lei n. 12.016/2009.

Neste sentido, leciona o eminente jurista Hely Lopes Meirelles, na obra Mandado de Segurança. 31ª edição. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 38, o seguinte, in verbis.:

“Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais.

Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior, não é liquido nem certo, para fins de segurança.”

As provas trazidas nesta impetração não comprovaram de plano a prática abusiva ou ilegal da Administração pela não nomeação do Impetrante, e ainda, especialmente porque o prazo de validade do certame ainda não se exauriu, pelo que pode ser nomeado em qualquer momento, e não foi demonstrada a alegada preterição do Impetrante, uma vez que apenas há informação de 24 profissionais contratados temporariamente e o Impetrante foi aprovado na 193ª colocação.

Por todo o exposto,
voto no sentido de conhecer do presente mandado de segurança, mas, no mérito, denegar a segurança nos termos da fundamentação acima
.

Sem honorários, em razão das Súmulas 512/STF e 105/STJ.

É como voto.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 20/08/2020